Tribunal: TJSP
Processo: 0041668-73.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELOS DELITOS DE FALSIDADE IDEOLÓGICA EM CONCURSO MATERIAL (CP, ART. 299, CAPUT, C.C. O ART. 69) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM FRAGILIDADE DA PROVA, ACENANDO-SE COM A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – LAPSO EXTINTIVO DA PUNIBILIDADE NÃO DECORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS PREVISTOS EM LEI – PRELIMINAR

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELOS DELITOS DE FALSIDADE IDEOLÓGICA EM CONCURSO MATERIAL (CP, ART. 299, CAPUT, C.C. O ART. 69) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM FRAGILIDADE DA PROVA, ACENANDO-SE COM A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – LAPSO EXTINTIVO DA PUNIBILIDADE NÃO DECORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS PREVISTOS EM LEI – PRELIMINAR REJEITADA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO – INSERÇÃO PELO RÉU, POR DUAS VEZES, DE DADOS NÃO VERDADEIROS EM DOCUMENTOS PÚBLICOS, ADMITIDOS OS FATOS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES – DOSAGEM DAS PENAS EM CONSONÂNCIA COM O CRITÉRIO TRIFÁSICO, ESTIPULANDO REGIME INICIAL FAVORÁVEL E DEFERIDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.